Tribunal: TJBA
Processo: 0012688-55.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012688-55.2008.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): OTAVIO OLIVEIRA SILVA SANTOS APELADO: CARLITO MORAIS DA SILVA e outros Advogado(s):OTAVIO OLIVEIRA SILVA SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL URBANO. JUSTA INDENIZAÇÃO (ART. 5º, XXIV, CF). MÉTODOS DE AVALIAÇÃO. NBR 14.653 DA ABNT. PREVALÊNCIA DO MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO (MCDDM). SUBSIDIARIEDADE DO MÉTODO INVOLUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO E SANADO PELO JULGAMENTO IMEDIATO (ART. 1.013, § 3º, CPC). PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA TÉCNICA PELO MUNICÍPIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM APELAÇÃO (ART. 435, CPC). EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGIME ESPECIAL (ART. 27, § 1º, DECRETO-LEI 3.365/41). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO DO EXPROPRIADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo expropriado e pelo Município de Feira de Santana contra sentença proferida na ação de desapropriação nº 0012688-55.2008.8.05.0080, que (i) declarou incorporado ao patrimônio público imóvel urbano localizado na Avenida Ayrton Senna da Silva, Bairro Conceição, Feira de Santana/BA, com área de 36.043,27 m2, (ii) fixou indenização em R$ 4.350.000,00 com base em laudo pericial judicial, (iii) rejeitou impugnação e laudo técnico particular do expropriado, (iv) fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, III, CPC) e (v) determinou atualização e juros pela taxa SELIC (art. 3º, EC nº 113/2021). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação da perita para prestar esclarecimentos sobre a impugnação ao laudo pericial judicial; (ii) estabelecer se a metodologia e os resultados do laudo judicial refletem a justa indenização, à luz da disponibilidade de dados de mercado e da divergência com o laudo do assistente técnico do expropriado; (iii) determinar se é admissível, em grau recursal, a juntada tardia de laudo técnico da SEFAZ para impugnar a perícia judicial; (iv) definir o regime aplicável aos honorários advocatícios e aos consectários legais (correção e juros) na condenação imposta à Fazenda Pública em desapropriação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 477, §2º, do CPC impõe ao perito o dever de esclarecer divergências e dúvidas suscitadas pelas partes, de modo que a prolação de sentença sem oportunizar tais esclarecimentos configura supressão de etapa da instrução e viola o contraditório e a ampla defesa. 4. Mesmo reconhecido o vício procedimental, o julgamento imediato do mérito é viável quando o processo se encontra em condições de decisão, aplicando-se a técnica do art. 1.013, §3º, III, do CPC para evitar retrocesso processual e assegurar efetividade. 5. A justa indenização exige fixação compatível com o valor de mercado do bem, vedada subavaliação decorrente de escolha metodológica inadequada para o contexto urbano e para a disponibilidade de dados mercadológicos. 6. O próprio laudo judicial registra na resposta aos quesitos do expropriado (ID 96020502, fl.15), que o valor mínimo para o metro quadrado de lotes na região é de R$ 303,44 (trezentos e três reais e quarenta e quatro centavos). Se este valor unitário mínimo for multiplicado pela área total do imóvel (36.043,27 m2), a indenização mínima, por um cálculo aritmético simples, deveria ser de R$ 10.936.964,84 (dez milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Este cálculo básico já evidencia a inconsistência do valor final de R$ 4.350.000,00 fixado na sentença, mesmo considerando os próprios dados da perícia judicial. 7. A discrepância expressiva entre o valor fixado na sentença (R$ 4.350.000,00) e o valor indicado no laudo do assistente técnico do expropriado (R$ 13.600.000,00), elaborado pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (ID 96020524), reforça a necessidade de privilegiar a avaliação que melhor reflete o valor de mercado do imóvel. 8. A juntada, apenas em sede recursal, de laudo técnico pelo ente municipal (ID 96020545) sobre o mesmo imóvel e fatos já submetidos à perícia judicial não se enquadra como documento novo apto a afastar a preclusão, por se tratar de avaliação unilateral e tardia, sem demonstração de justa causa para sua não apresentação no momento oportuno (CPC, art. 435, parágrafo único). 9. Em ações de desapropriação, a disciplina especial do Decreto-Lei nº 3.365/1941 prevalece sobre a regra geral do CPC quanto aos honorários advocatícios, devendo a verba sucumbencial incidir sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente, em percentual compatível com os limites legais. 10. A EC nº 113/2021, ao unificar correção monetária e juros nas condenações envolvendo a Fazenda Pública mediante incidência única da taxa SELIC, possui aplicação obrigatória aos consectários legais, prevalecendo no ponto sobre o regime infraconstitucional invocado pelo Município. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do expropriado conhecido e provido. Recurso do Município de Feira de Santa conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 435, parágrafo único, 477, caput e §§ 1º e 2º, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º, III; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 26 e art. 27, §1º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APL 00725492220108090134, Rel. Des(a). Norival Santomé, 6ª Câmara Cível, j. 23.03.2020; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 10312050920218110003, Rel. Des(a). Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0012688-55.2008.8.05.0080, em que figuram, simultaneamente, como apelante e apelado CARLITO MORAIS DA SILVA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do expropriado e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ente municipal expropriante, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-237/238